Tribunal: TJSP
Processo: 2340675-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA CCS-BACEN – DESCABIMENTO DA MEDIDA – PESQUISA QUE SE DESTINA A AUXILIAR INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DELITUOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.